Tribunal: TJDFT
Processo: 0723897-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723897-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA AGRAVADO: ANA PAULA PORFIRIO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do Mandado de Segurança (Pj-e 0725248-20.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de liminar pleiteado pela agravante, quanto à efetivação de sua matrícula para participar das provas atinentes ao exame supletivo e, se aprovada, obter o certificado de conclusão do ensino médio. A agravante narra, em suma, que está cursando o segundo ano do ensino médio, no Centro Educacional Sigma, e logrou ser aprovado no Processo Seletivo vestibular, no curso de Direito, do Centro Universitário de Brasília, ficando patente que tem maturidade, capacidade e formação intelectual aptas a ensejarem a matrícula no curso superior, demonstrando desempenho escolar que haveria de ser premiado, e não apenado; que a previsão de conclusão do ensino médio junto ao Centro Educacional Sigma para o segundo semestre de 2022, tendo o agravado negado a realização de provas que atestariam a sua capacidade para conclusão do ensino médio de forma antecipada; que o IRDR demonstra a existência de conflito sobre a temática e que inexiste entendimento ainda consolidado; já cumpriu as 1.200h mínimas necessárias para realização do supletivo (ID 98008144), o que demanda a análise de seu caso mediante o principio da razoabilidade, flexibilizando a regra contida no § 1o do art. 38 da Lei no 9.394/96. Após discorrer sobre os requisitos para concessão da medida, requer a agravante o deferimento da tutela recursal, para determinar ao agravado que efetue a sua matrícula e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, e sendo aprovada, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio; e, no mérito, o provimento ao recurso, tornando definitiva a tutela concedida. Brevemente relatados, DECIDO. Registre-se, inicialmente, que a matéria em análise foi objeto de julgamento recente (26/04/2021), pela Câmara de Uniformização, em que foi definida a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Tema 13 - IRDR 2018.00.2.005071-9, atualmente Pj-e 0005057-03.2018.8.07.0000) O acórdão, todavia, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado, ante a possibilidade de que seja viabilizada a análise da matéria nos e. STJ e STF, para que seja definitivamente decidida, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. Sem embargo da indefinição da tese do IRDR em tela, tenho entendido, em casos tais, que a demonstração de capacidade intelectual não fica restrita à aprovação no vestibular, devendo as notas médias finais, obtidas nas 1a e 2a séries, acrescidas das notas relativas ao primeiro semestre do 3o ano, do ensino médio, devem ser levadas em consideração, de modo a demonstrar, na conjugação desses fatores, que tem o discente mérito intelectual e maturidade bastantes para ingressar no curso superior almejado, em que pese não completados os 18 (dezoito) anos de idade. Nessa perspectiva, convém pontuar, ainda, que esta relatoria tem se inclinado a deferir pedidos semelhantes, todavia, na hipótese em que o aluno já se encontra no último ano do ensino médio, prestes a completar a maioridade e, reitere-se, com notas exemplares, obtidas no ensino médio. Ocorre que, no caso, a agravante ainda frequenta o 2o ano do ensino médio, cujo boletim de desempenho, a propósito, registra notas do 1o e 2o bimestres muito abaixo da média para aprovação (5,00), bem como as médias finais, obtidas no ano anterior (1a série), com a devida vênia, são apenas razoáveis (ID 98008136 – p. 2 e p. 5). A situação da agravante, desse modo, não aponta em direção à singularidade já referida, até porque ainda se encontra cursando o 1o semestre da 2a série do ensino médio, com formação acadêmica incipiente nesse estágio educacional, não sendo possível aplicar a razoabilidade e ponderação à situação em exame, com base apenas na aprovação em vestibular. Não há elementos concretos para atestar, com a devida segurança, a presença da maturidade necessária e a própria capacidade intelectual da agravante, no contexto fático das notas obtidas até então e na correlata aprovação em faculdade particular. Não sem razão, já se decidiu que “Ainda que louvável a aprovação no vestibular apenas com 16 (dezesseis) anos de idade, incabível a concessão do efeito ativo para permitir sua matrícula no ensino supletivo, quando da análise do caso concreto indica que o ingresso precoce no ensino superior, com a supressão de metade do ensino médio, pode a ela causar prejuízos". (20130020195960AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 14/10/2013). No mesmo sentido: Acórdão n.678505, 20130020007533AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível. Ausente, portanto, na peculiar hipótese dos autos, a probabilidade do direito, para permitir o abrandamento do conteúdo da norma que rege a matéria (art. 38 da Lei n. 9.394/1996), o que obsta, consoante fundamentos já delineados, a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inc. II, do CPC). Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora